Tribunal: STF
Processo: Rp 827
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
- MAGISTRADO. ABONO. CÁLCULO DAS GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS.
- Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negando aplicação, por inconstitucional, ao item II do art. 2º da Lei Estadual n. 5.382, consoante o qual o abono, outorgado pelo art.1º, a todos os magistrados sem limitação temporal, "não servirá de base para cálculo de vantagens ou gratificação concedida a qualquer título".
- Constitucionalidade da Resolução, porque o abono em referência passou a integrar os vencimentos dos magistrados, e, por isso, deve ser levado em conta no cálculo das gratificações por tempo de serviço, em obediência à garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos dos membros do Poder Judiciário.
- Concessão, ainda, mediante a mesma Resolução, de gratificação de 1/5 dos vencimentos aos funcionários da Secretaria do Tribunal. Arguição de inconstitucionalidade considerada prejudicada, visto que a Resolução, nessa parte, não foi executada e se viu cancelada antes da propositura da Representação.